Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Conforme precedente, nos termos do art. 571, I, do CPP, as nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.
2. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
3. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o principio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação, consoante precedente.
4. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida, bem como se verificam os indícios de autoria.
5. Uma vez configurados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor dos recorrentes, que serão levados a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem competirá decidir se praticaram efetivamente o crime doloso contra a vida a eles imputados.
6. Preliminar de nulidade de prova rejeitada; recursos em sentido estrito conhecidos e não providos.